Tribunal: TJPA
Processo: 0809852-48.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809852-48.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: TRENTINO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA. ICMS-DIFAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE (ADC) Nº 49 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). NÃO CONFIGURADO. REQUISITOS CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA.
PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS
COMPROVADOS. CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA DENTRO DA MESMA PESSOA JURÍDICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 166 E DO TEMA 259 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). TEMA 1.099 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, o qual visava à revogação da tutela antecipada concedida em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, suspendendo a exigibilidade de ICMS-DIFAL sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade da Súmula 166 do STJ, que afasta a incidência do ICMS em transferências de mercadorias entre filiais da mesma pessoa jurídica, frente à modulação de efeitos da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 49 do STF, que modulou a decisão para vigorar a partir de 2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento consolidado pela Súmula 166/STJ e pelo STF, no Tema 1099, é no sentido de que o simples deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, sem transferência de titularidade, não configura fato gerador de ICMS.

4. A modulação dos efeitos da ADC nº 49 não afeta os processos judiciais pendentes, conforme o julgamento do STF, o que legitima a concessão da tutela antecipada para suspender a cobrança do imposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. Não incide ICMS-DIFAL sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, conforme a Súmula 166/STJ. 2. A modulação dos efeitos da ADC nº 49 não impede a suspensão da exigibilidade do tributo em ações judiciais pendentes."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; LC 87/1996, art. 11, §3º; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC nº 49, Plenário, j. 19.04.2023; STJ, Súmula 166; STF, RE 125.133/SP, j. 10.09.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a Decisão Monocrática que negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara da Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA
n. 0835189-09.2023.8.14.0301 ajuizado por
TRENTINO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
em face do
agravante.

Em síntese da demanda, a empresa, atuante no comércio varejista de alimentos, possui matriz em Brasília e filiais em outros estados, incluindo o Pará.

Apesar de realizar transferências de mercadorias entre suas unidades, as quais não geram ICMS-DIFAL, tem sido alvo de cobranças indevidas por parte da Fazenda do Pará, assim, a empresa foi notificada de inabilitação fiscal, o que resultaria na apreensão de mercadorias já em trânsito para sua filial em Belém.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo deferiu liminar para suspender a exigibilidade dos créditos tributários lançados e os futuros.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento pugnar a revogação da tutela antecipada que conferiu a concessão da isenção do ICMS das mercadorias movimentadas entre as filiais de mesma pessoa jurídica.

Em Decisão Monocrática, a relatora negou provimento.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de Agravo Interno para pugnar a modulação dos efeitos da Ação Declaratória De Constitucionalidade nº 49 para ações ajuizadas após 29/04/2021, logo, a súmula 166 do Superior Tribunal De Justiça (STJ) estaria temporariamente suspensa, bem como os requisitos necessários a concessão da tutela antecipada.

Após devidamente intimado, a Empresa apresentou contrarrazões ao recurso e pugnou pela manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Saliento ainda, que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância. Isto posto, verifico que a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

Observa-se que o mérito está na concessão ou não da tutela antecipada para suspender a exigibilidade de crédito tributário decorrente de ICMS-DIFAL, por movimentação de mercadorias entre a mesma pessoa jurídica.

MODULAÇÃO DE EFEITO ADC 49

Houve a suscitação da modulação de efeito da cobrança de ICMS em operações interestaduais sobre mercadorias entre filiais de mesma pessoa jurídica em conformidade ao julgado recente da Ação Declaratória De Constitucionalidade nº 49.

Senão vejamos o Julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENETOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS . MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido.

2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art.155, §2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte.

3. Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art.27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos.

4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº87/1996,
excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular.

Ocorre que o Estado alega que a partir do Julgamento em sessão virtual dos Embargos de Declaração na ADC 49 no dia 12/04/2023, estes foram parcialmente acolhidos para fixar a modulação dos efeitos da decisão para serem aplicados a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a publicação da ata de julgamento que ocorreu no dia 29/04/2021.

Contudo, observa-se que o STF julgou improcedente a ADC 49, proposta pelo Governador do Rio Grande do Norte, visando à declaração de validade de dispositivos da Lei Complementar n° 87/1996 (Lei Kandir) que respaldavam a tributação de ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo dono (DJE nº 90, divulgado em 10/05/2022).

A ação foi julgada improcedente, produzindo, como efeito reverso, a declaração de inconstitucionalidade das seguintes disposições em debate: a) a que dispõe ser autônomo cada estabelecimento do mesmo titular (artigo 11, §3º, II); b) a que considera ocorrido o fato gerador no momento da saída da mercadoria, ainda que para estabelecimento do mesmo titular (artigo 12, I, final); e c) a que disciplina a base de cálculo do imposto na saída de mercadoria com destino a estabelecimento do mesmo titular (artigo 13, §4º).

No que diz respeito aos embargos de declaração, no tocante à modulação dos efeitos dessa decisão, teve seu julgamento concluído em 19/04/2023. Segue, a título informativo, transcrição da ata da última sessão de julgamento, lavrada em 19/4/2023:

“Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou procedentes os presentes embargos para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024,
ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, e, exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos, concluindo, ao final, por conhecer dos embargos e dar-lhes parcial provimento para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular
. Tudo nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros Dias Toffoli (ausente ocasionalmente, tendo proferido voto em assentada anterior), Luiz Fux, Nunes Marques, Alexandre de Moraes e André Mendonça. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia, que proferiu voto em assentada anterior. Presidência da Ministra Rosa Weber. Plenário, 19.4.2023.”

Na mesma linha mostra-se a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. GADO BOVINO. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR. SÚMULA 166/STJ. TEMA 259/STJ. ADC 49. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual o Juízo de origem deferiu o pedido de medida liminar, vedando a cobrança de ICMS sobre o transporte de bovinos entre estabelecimentos de titularidade do impetrante.

2. Cotejadas as provas dos autos, apuram-se deduzíveis os fatos narrados na peça vestibular, assentados no transporte de gado vivo entre os Estados do Pará e do Mato Grosso, tendo origem e destino em estabelecimentos de titularidade do agravado.

3. O simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que situados em diferentes Estados da Federação, não constitui fato gerador de ICMS, visto que, para a ocorrência do fato gerador, tributável, faz-se imprescindível a circulação jurídica da mercadoria, com transferência de propriedade. Inteligência da Súmula nº 166/STJ e do Tema 259/STJ.

4. Afasta-se qualquer risco de que a concessão da liminar tenha o condão de suspender as ações fiscalizatórias no Estado em atuações mercantis da agravada, haja vista a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária se restringir aos casos em que a transferência de gado ocorrer entre estabelecimentos de mesma titularidade. A decisão não surte efeitos, por óbvio, nos casos estranhos ao contexto fático jurídico debatido na demanda;

5. Tendo em vista que o agravante atua, ordinariamente, na cobrança de ICMS sobre o transporte interestadual de mercadorias, justifica-se o receio da exigência de tal recolhimento tributário sobre o transporte de bovinos em questão, considerando que a exigibilidade indevida do tributo pode acarretar diversas constrições prejudiciais à atividade exercida pelo recorrido.

6- Recurso conhecido e desprovido

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804838-83.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/09/2023) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO. IMPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES AO MESMO CONTRIBUINTE. FATO GERADOR DE ICMS. NÃO CARACTERIZADO. AUTUAÇÕES FISCAIS ANULADAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 166 do STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1 - É pacífica na jurisprudência pátria que não se caracterizada a ocorrência de fato gerador de ICMS a transferência de mercadorias entre estabelecimentos pertencentes do mesmo contribuinte, na forma da Súmula n.º 166 do STJ, ensejando o julgamento monocrático da apelação e seu improvimento, posto que a tese defendida no arrazoado encontra óbice em entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, como também na pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme se verifica do julgamento proferido no RE-RG 914.045, Relator Ministro Edson Fachin;

2 – Desnecessário aguardar o encerramento do julgamento da ADC n.º 49 pelo Supremo Tribunal Federal, para o julgamento do presente feito, pois no julgamento proferido no acórdão original foi ratificado o entendimento já existente sobre a matéria, julgando improcedente a ação declaratória de constitucionalidade - ADC, para declarar a inconstitucionalidade de norma do Rio Grande do Norte, que tem redação idêntica a impugnada na presente demanda, e as teses defendidas nos embargos de declaração opostos com a finalidade de modulação dos efeitos da decisão e constam dos Votos já proferidos, ressalvam da modulação os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão, como a presente ação anulatória de débito fiscal;

3 – Agravo interno conhecido, mas improvido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013481-60.2014.8.14.0006 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/03/2023) (grifo nosso)

Dessa forma, o julgamento da ADC 49 resta finalizado tendo em conta o efeito vinculante da Súmula 166 do STJ, assim como a jurisprudência remansosa do STF no mesmo sentido, a questão de fundo do recurso tem amparo na tese que anuncia a não incidência de ICMS na circulação de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte de ICMS.

DA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA

Impende destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque.

Art. 300: A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a tutela não é arbitrária e possui requisitos a serem preenchidos, sendo eles os seguintes: o pedido da parte legitimada, prova inequívoca dos fatos, fundado receito de dano irreparável ou de difícil reparação ou abuso no direito de defesa ou manifesto propósito protelatório; fundação da decisão antecipatória; e reversibilidade do ato concessivo.

Mais do que isto, é necessário comprovar 2 (dois) pressupostos básicos, o
fumus boni iuris
,
que consiste na probabilidade da existência do direito, e o
periculum in mora
no qual é conceituado como a existência de dano irreparável ou de difícil reparação pela demora na prestação jurisdicional.

A partir da juntada da documentação é possível conferir que a empresa faz
jus
à concessão de tutela antecipada, visto que pela leitura do processo como um todo é possível conferir que possui matriz em Brasília e atua por vários Estados do Brasil, incluindo o Pará.

Ao adquirir insumos por sua Matriz e transportá-los às suas filiais, não deve incidir em contribuição de ICMS-DIFAL, pois trata-se somente de movimentação de seu ativo imobilizado, ou seja, de bens essenciais para o funcionamento de suas operações, e devendo ser devidamente comprovado a partir do cumprimento de suas obrigações acessórias.

No mesmo sentido, a matéria já fora enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp. 1.125.133/SP, julgado pela sistemática de recursos repetitivos, consubstanciando o Tema 259, onde restou entendido que não incide ICMS-DIFAL na operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por não constituir fato gerador do imposto, sem impor, para isso, o preenchimento de qualquer requisito, nomeadamente, a autonomia de cada estabelecimento ou a ocorrência de ônus para o contribuinte, consoante disposto no enunciado da Súmula 166/STJ.

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AMEAÇA CONCRETA. CABIMENTO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA DE MATRIZ PARA FILIAL DA MESMA EMPRESA. SÚMULA 166/STJ. RECURSO REPETITIVO RESP 1.125.133/SP.
1. É cabível o mandado de segurança preventivo com a finalidade de se resguardar de autuações pelo não pagamento do ICMS sobre as operações de transferência de bens de ativo imobilizado entre estabelecimentos de mesma empresa.
2. Nos termos da Súmula 166/STJ, "não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte".
3. No mesmo sentido, o recurso especial repetitivo 957.469/DF: "o deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade." (REsp 1.125.133/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10.9.2010, julgado nos termos do art. 543-C, do CPC). Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AgRg no RMS: 30616 AC 2009/0196434-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/11/2010, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2010)

Súmula n° 166/ STJ
– Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

O Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu também pela não incidência do imposto em relação a operações interestaduais entre bens de mesma propriedade e que não configurem atividade de
mercancia
. Assim, o Tema 1099 de Repercussão Geral foi criado para uniformizar o entendimento.

Tema 1099/STF
– Incidência de ICMS sobre o deslocamento de mercadorias de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Agravo provido para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento de modo a conceder a segurança. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.

Portanto, restou evidenciada a aparência do bom direito, demonstrando o acerto da decisão agravada, pelo que se mantém.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
a fim de que a Decisão Monocrática seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/11/2024